Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, o Magistrado sentenciante considerou que a conduta do acusado extrapolou o tipo penal incriminador, uma vez que o réu praticou o crime de tentativa de furto qualificado com dolo de elevada intensidade, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se razoável, tendo em vista a audácia no modus operandi.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Não há que se falar em fixação do regime aberto, se o réu, além de ser multirreincidente, teve negativamente avaliadas duas circunstâncias judiciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima.